Tribunal: TJES
Processo: 0000048-23.2022.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Feminicídio; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000048-23.2022.8.08.0055

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DARLI MARCIO CHRIST

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 26 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa postula, em síntese: (i) a anulação do julgamento por suposta decisão contrária à prova dos autos, sob o argumento de ausência de animus necandi; e (ii) subsidiariamente, a redução da pena-base, alegando exasperação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o veredicto do Conselho de Sentença é manifestamente contrário às provas dos autos, de modo a justificar sua cassação; e (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, autorizando sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania das decisões do Tribunal do Júri somente pode ser afastada em hipóteses excepcionais, nas quais o veredicto se revela manifestamente contrário às provas dos autos, o que não se verifica no caso concreto.

A materialidade do crime restou demonstrada pelo Laudo de Exame Cadavérico, e a autoria foi confirmada por robusto conjunto probatório, especialmente por testemunhas presenciais que relataram os fatos de forma coerente e harmônica.

A tese defensiva de ausência de animus necandi não se sustenta diante da brutalidade do ataque, com golpes de canivete em regiões vitais da vítima (abdômen e pescoço), evidenciando a intenção de matar.

A versão acolhida pelos jurados está amparada em provas consistentes e não se mostra irrazoável ou dissociada do conjunto probatório, inviabilizando a anulação do julgamento.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de quatro circunstâncias judiciais negativamente valoradas (culpabilidade, personalidade, motivos e consequências), devidamente fundamentadas de forma concreta, em consonância com o princípio da individualização da pena.

A dosimetria observou corretamente as fases previstas no art. 68 do Código Penal, tendo sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea e aplicada a agravante da reincidência, além das qualificadoras reconhecidas pelo Júri, não se verificando ilegalidade ou desproporcionalidade na pena imposta.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000048-23.2022.8.08.0055
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DARLI MARCIO CHRIST
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DARLI MARCIO CHRIST
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marechal Floriano/ES, a qual, em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, IV e VI, do Código Penal), fixando-lhe a pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese: (i) a anulação do julgamento, sob o argumento de que os jurados decidiram de forma contrária as provas dos autos, diante da inexistência de
animus necandi
, sustentando que o apelante teria desferido um único golpe de canivete apenas para intimidar a vítima, sem intenção de matar; e (ii) subsidiariamente, a redução da pena-base, por considerar a dosimetria exacerbada.

Sobre os fatos
, o apelante foi denunciado pela prática de feminicídio contra sua ex-companheira,
Ana Lúcia da Costa
, fato ocorrido em 19 de janeiro de 2022, nas dependências do estabelecimento comercial “Bar da Kris”, situado no centro de Marechal Floriano/ES.

Conforme a peça acusatória, o réu, movido por ciúmes e sentimento de posse, abordou a vítima sob pretexto de dialogar. Diante da negativa, agarrou-a pelo braço, imprensou-a contra a parede e desferiu golpes de canivete em seu abdômen e pescoço, resultando em sua morte.

Feito esse breve esclarecimento, passo a análise das teses formuladas no presente apelo.

Quanto ao pleito de
cassação do julgamento popular por contrariedade às provas dos autos
, sabe-se que o Tribunal do Júri é soberano para decidir os casos de crimes dolosos contra a vida, e mais, firmou-se a uníssona jurisprudência de que a cassação do veredicto popular somente é viável quando a decisão se mostrar totalmente infundada, sem qualquer substrato nas provas coligidas nos autos.

Inicialmente, registro que a materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 149/151.

Em relação à autoria, não obstante as alegações defensivas, verifico que também resta suficientemente comprovada nos autos, especialmente pela prova oral, de modo que a decisão tomada pelos jurados, quanto ao ponto, não se revela manifestamente contrária às provas produzidas.

A testemunha
Hermyone da Costa Christ
, filha do casal, declarou que, no mesmo dia, durante discussão acerca da divisão de bens, presenciou o pai sacar um canivete para ameaçar sua mãe. Interveio fisicamente para impedir o ataque. Relatou episódios reiterados de agressões e ameaças anteriores, motivadas por ciúmes e pelo comportamento possessivo do genitor.

A testemunha
Bianca Dias Pimenta e Souza
, amiga da vítima, afirmou que presenciou o momento em que o réu abordou Ana Lúcia no bar. Após recusa ao diálogo, o apelante a segurou com violência e passou a golpeá-la com o canivete, atingindo-a de forma brutal. Ressaltou que a ação foi repentina e impediu qualquer reação da vítima.

Já
Elder Augusto da Silva
, outra testemunha ocular, relatou que ouviu pedidos de socorro e prestou auxílio à vítima, conduzindo-a à unidade de saúde. Informou que, apesar do socorro, Ana Lúcia faleceu durante o transporte para o hospital.

Os policiais militares
Narderson Leite dos Santos
e
José Carlos Dutra
confirmaram que atenderam à ocorrência e encontraram a vítima gravemente ferida, colhendo de populares a informação de que o autor era o ex-companheiro.

Em juízo, o réu optou pelo silêncio.

Diante desse cenário, a tese defensiva de inexistência de
animus necandi
não se sustenta. Os golpes desferidos com instrumento perfurocortante em regiões vitais, como abdômen e pescoço, são indicativos claros da intenção de matar. O Laudo de Exame Cadavérico atesta a gravidade das lesões e o choque hipovolêmico que levou ao óbito.

Assim, em que pesem as razões despendidas pela defesa, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Isso, porque, a versão acolhida pelos jurados é coesa e isenta de contrariedades em relação aos fatos discutidos.

Desta forma, verifico que o Conselho de Sentença optou pela versão mais razoável, para condenar o apelante pela prática do delito de homicídio qualificado, de forma que não procede a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Quanto ao pedido subsidiário de revisão da pena-base
, igualmente não merece acolhida.

A sentença condenatória analisou detidamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixando a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, ou seja, 10 anos acima do mínimo legal, com base em quatro circunstâncias valoradas negativamente: a culpabilidade, evidenciada pela extrema reprovabilidade da conduta; a personalidade do agente, por ele mesmo descrita como “alterada”; os motivos do crime, fundados em ciúmes e sentimento de posse; e as consequências extrapenais, notadamente o sofrimento irreparável imposto à família da vítima em razão do feminicídio praticado em contexto de violência doméstica.

Consoante se depreende dos autos, a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante atendeu aos critérios da individualização da pena e se alinha à orientação doutrinária e jurisprudencial que exige que a fixação da pena observe não apenas a quantidade de circunstâncias desfavoráveis, mas também a sua gravidade concreta.

Na segunda fase da dosimetria, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea, com redução de 01 (um) ano. Em seguida, foram corretamente aplicadas as agravantes reconhecidas pelo Conselho de Sentença, além da reincidência, resultando em um acréscimo de 05 (cinco) anos, culminando na pena definitiva de 26 (vinte e seis) anos de reclusão.

Portanto, ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria, deve ser mantida a pena-base tal como fixada na sentença.

Diante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.